Tribunal: STF
Processo: HC 271679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Reginaldo Silva dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.054.564/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, com negativa de recorrer em liberdade.
O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15/08/2025.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão preventiva, decorrente da ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a medida.
Sustenta, ainda, possuir o direito de recorrer em liberdade, considerando que a condição de foragido do paciente não se mostrou concreta.
Argumenta, também, a necessidade do estabelecimento de medidas cautelares diversas, em virtude do paciente ser genitor de uma criança de 8 (oito) anos de idade, que depende de seu sustento.
Por fim, requer:

“a) O conhecimento e o regular processamento do presente habeas corpus, com a notificação da autoridade apontada como coatora para, querendo, prestar informações, nos termos da lei; 
b) A concessão da medida liminar, determinando-se a imediata a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de que o paciente responda em liberdade até o trânsito em julgado;
c) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, assegurando-se ao paciente o direito de aguardar em liberdade até o trânsito, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. ”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 
2. No caso, foram apontadas as circunstâncias da prática do tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, uma vez que o agravante e a corré agiam de forma organizada e reiterada, fazendo do comércio espúrio seu meio de vida. Ressaltou-se que, uma vez por mês aproximadamente, a corré viajava para adquirir a droga em outra cidade. Na casa em que ambos moravam, o entorpecente era fracionado em pequenas porções e destinados à venda, sendo a residência utilizada como ponto de mercancia. Assim, destacou-se a necessidade de fazer cessar as atividades ilícitas e impedir a reiteração delitiva. 
3. A mais disso, a contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, considerando o longo período em que o agravante permaneceu foragido, evidenciando o risco à aplicação da lei penal. 
4. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na situação descrita nos autos. 
5. Considerando a fundamentação acima expendida, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
6. Agravo regimental desprovido.”

Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão: 

“A irresignação não merece prosperar. 
Como destacado na decisão agravada, a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
No caso, o Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 31/34): 
O paciente foi condenado à pena total de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento total de 1.399 dias-multa, por incurso nos art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06, sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 486/496).
Segundo narra a denúncia (fls. 120/122 - processo de origem), o paciente e Thauana dos Santos Serra associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. Ademais, em 22/10/2021, ambos, agindo em conjunto, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 1 tijolo de maconha com peso aproximado de 964,79g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
Apurou-se que o paciente é casado com Thauana e que, juntamente, decidiram associar-se para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas. Assim, consta que, uma vez por mês, a mulher viajava de ônibus até o município de São Paulo/SP, local em que comprava cerca de 1kg de maconha por R$1.300,00. Na sequência, retornava para Iporanga/SP e levava o entorpecente até o local em que residia com Reginaldo, onde repartiam o tijolo em pequenas porções de 8g, que posteriormente vendiam pelo valor de R$50,00, para pessoas que iam até a casa deles. Contudo, na data referida, após realizar mais uma viagem para a compra de drogas, Thauana foi abordada na rodoviária por policiais civis que já vinham investigando a conduta suspeita do casal. Indagada, Thauana mostrou que trazia o tijolo de maconha na bagagem, sendo que, ao ser interrogada, confessou a prática delitiva. 
A prisão em flagrante de Thauana foi convertida em preventiva, em decisão de fls. 40/43 (autos originários). 
Em relação ao paciente, foi expedido mandado de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar, contudo, ele não foi localizado no endereço de sua residência. Assim, considerando sua situação de foragido, em 16/11/2021, foi decreta a sua prisão preventiva, em decisão de fls. 124/125. 
A defesa requereu a revogação da medida em mais de uma ocasião, mas os pleitos foram indeferidos, conforme consta das decisões de fls. 253/254, fl. 280, fls. 410/411 e fls. 445/446, todas do processo de origem. 
A instrução foi encerrada em 28/11/2023, mas a defesa somente apresentou as suas alegações finais em 30/03/2025, de modo que em 02/04/2025 sobreveio a sentença penal condenando o réu nos termos supracitados. 
O mandado de prisão foi cumprido somente em 15/08/2025 (fls. 521/522), tendo o paciente permanecido foragido durante quase todo o processo. 
A defesa do paciente interpôs recurso de apelação, com a devida apresentação das razões recursais, ao qual o Ministério Público ofereceu contrarrazões. Consta, ainda, nos autos de origem o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, encontrando-se o recurso, portanto, pendente de julgamento. 
Conforme se infere dos autos, não há qualquer ilegalidade apta de ser sanada por esta via, considerando que o paciente teve mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor desde o início do processo, com a audiência de custódia, mas se manteve foragido durante grande parte da persecução penal. 
Assim sendo, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que se encontrava foragido na época, permite visualizar de forma clara e manifesta a necessidade do decreto no caso em tela, indicando que “Pelo relatório de investigações verificaram que Reginaldo Silva dos Santos, é pessoa conhecida nos meios policiais, inclusive já foi preso anteriormente pelo delito de tráfico de entorpecentes na cidade de São Paulo, no ano de 2.006. Foi expedido mandado de prisão temporária e mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço onde REGINALDO residia, mas o mesmo não foi localizado, pois, mudou de endereço após a prisão de sua amásia THAUANA, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. O delito praticado pelo investigado é dos mais graves, e realizado da forma organizada e reiterada gerando severo risco a manutenção da ordem além de fomentar o comércio de entorpecentes em grande escala. Portanto, trata-se de indivíduo que não exerce atividade lícita e vive da prática do comércio ilícito de entorpecentes, conforme relatado pelos policiais civis que efetuaram a investigação. Em liberdade, o acusado coloca em risco a sociedade, pois não exerce atividade lícita, e, em liberdade, continuará a colocar a sociedade em risco, causando desassossego à sociedade” 
Por outro lado, na ocasião de prolação de sentença, o Magistrado da origem esclareceu devidamente o motivo da manutenção da custódia neste momento processual, indicando que “O réu se encontra com prisão preventiva decretada e diante da condenação e do fato de estar foragido por tanto tempo, demonstrando intenção de se furtar à aplicação da lei, mantenho o decreto de prisão”. 
Assim, não merecem prosperar as alegações defensivas acerca da ausência de fundamentos atuais para a manutenção do decreto prisional, uma vez que permanecem hígidos os motivos que ensejaram sua decretação. Ademais, contrariamente ao aventado, o fato de o paciente ter permanecido foragido por considerável lapso temporal evidencia de forma clara o risco concreto à futura aplicação da lei penal.
O exame dos excertos acima transcritos evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
No caso dos autos, foram apontadas as circunstâncias em que praticados os crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, pois o agravante e a corré agiam de forma organizada e reiterada, fazendo do comércio espúrio seu meio de vida. Ressaltou-se que, uma vez por mês aproximadamente, a corré viajava de Iporanga/SP para São Paulo/SP, para adquirir a droga. Na casa em que ambos moravam, o entorpecente era fracionado em pequenas porções para a venda. A apreensão relativa aos autos da ação originária foi de 964g (novecentos e sessenta e quatro gramas) de maconha e ocorreu na rodoviária da cidade. A residência dos corréus era o ponto de venda dos estupefacientes. Assim, destacou-se a necessidade de fazer cessar as atividades ilícitas e impedir a reiteração delitiva.
Somado a isso, o ora paciente empreendeu fuga após o delito, permanecendo foragido entre 16/11/2021 e 15/8/2025 (e-STJ fls. 32/33). 
Inclusive, por ocasião da prolação da sentença condenatória, o paciente ainda estava foragido, conforme se verifica à e-STJ fl. 46: 
O réu encontra-se com prisão preventiva decretada e diante da condenação e do fato de estar foragido por tanto tempo, demonstrando intenção de se furtar à aplicação da lei, mantenho o decreto de prisão. 
Assinalo que, “[n]o Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal” (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023, grifei). 
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
(...)
No mais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:
(...)
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, as decisões anteriores apresentam fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcada na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante o anterior estado de foragido do paciente por longo período de tempo entre 16/11/2021 e 15/8/2025.
Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 

“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
 
Outrossim, como visto, a constrição cautelar do paciente também está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi. 
Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois

 “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Ademais, anoto que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: 

HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
	
Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021). 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente